Tribunal: TJBA
Processo: 0000492-74.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000492-74.2009.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IANA LISETE GAMA DE SOUZA GONCALVES, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, MILLA CERQUEIRA MENEZES, VITOR BRITO QUEIROZ, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: SILVANA COSETE MACIEL DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACIEL DA COSTA, LUCAS BURIL DE MACEDO BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO NORDESTE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO NORDESTE REJEITADOS.
EMBARGOS
OPOSTOS
SILVANA COSETE MACIEL DA COSTA,
ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FIXAR O PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.

(
ESPÓLIO DE ZENIVALDO GOMES DA COSTA
)
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos simultaneamente por Banco do Nordeste do Brasil S/A e pelo Espólio de Zenivaldo Gomes da Costa contra acórdão que negou provimento à apelação do banco e manteve a sentença de extinção da ação monitória sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva do espólio, uma vez que o devedor faleceu antes da propositura da demanda. O banco alega omissões e contradições no acórdão, enquanto o espólio aponta erro material na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A primeira questão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à impossibilidade de sucessão processual. A segunda questão refere-se à existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A devem ser rejeitados, pois a decisão embargada analisou de forma exaustiva a impossibilidade de sucessão processual, considerando que a relação processual não foi validamente constituída, ante a inexistência de citação válida do devedor falecido. A mera discordância da parte com o julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. O erro material apontado pelo espólio deve ser corrigido, pois a majoração dos honorários advocatícios foi calculada sobre um valor de condenação inexistente, quando deveria incidir sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Banco do Nordeste do Brasil S/A rejeitados. Embargos de declaração do Espólio de Zenivaldo Gomes da Costa acolhidos para corrigir erro material e fixar a majoração dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:
A ausência de citação válida do devedor falecido antes da propositura da ação impossibilita a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A majoração dos honorários advocatícios deve observar o valor atualizado da causa, quando não houver condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS de n. 0000492-74.2009.8.05.0191, embargantes e embargados BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e SILVANA COSETE MACIEL DA COSTA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por Silvana Cosete Maciel da Costa (Espólio de Zenivaldo Gomes da Costa), e REJEITAR os Embargos opostos pelo Banco do Nordeste S/A, nos termos do voto da Relatora.

x